Tribunal: TJMT
Processo: 1010105-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010105-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ZEFERINO DIAS - CPF: 043.877.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 01.235.083/0001-60 (EMBARGANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (EMBARGADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (ESPÓLIO) (EMBARGADO), ZULEIKA ANTONIA DA SILVA DIAS - CPF: 209.409.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA - CPF: 631.796.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA RECORRENTE SUSPENDA A EXECUÇÃO DA OBRA NO LOCAL – IMÓVEL LACRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - MEDIDA ACAUTELATÓRIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não prospera a alega contradição, haja vista que todas as proposições lançadas no aresto estão conciliáveis entre si.

O lacre no imóvel é medida acautelatória e deve ser mantido até o deslinde final da causa ou ulterior liberação do juízo singular.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010105-41.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
A.R. DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ME
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

A Embargante alega que a ordem para lacrar o imóvel configura a contradição no aresto.

Ressalta que o bem litigioso possui área total de 828 m2, sendo 450 m2 adquirido pelos Embargantes e a outra fração (casa cor verde) adquirida por Zeferino Dias e sua Esposa.

Defende ser incoerente a medida
ad quem
para o fechamento do imóvel correspondente à fração tutelada pela Embargante, sem considerar que o imóvel objeto do litígio compreende área contígua e maior do que a atingida pelo acórdão invectivado.

Sob esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios para que
seja revogada a
ordem de lacrar o bem em litígio. De modo alternativo, pugna pela reforma do

acórdão para que seja restrito apenas à edificação no imóvel.

Contrarrazões dos Embargados sob o ID. 51102479.

Eis o relatório.

Cuiabá,
27
de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020